Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600160-90.2024.6.16.0030
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600160-90.2024.6.16.0030

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 21/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Inelegibilidade - Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado,
Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo -
Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600160-
90.2024.6.16.0030 (DRAP - 0600156-53.2024.6.16.0030), que julgou procedente o pedido constante
da presente Ação de Impugnação ao Registro de Candidatura para o fim de declarar a
inelegibilidade de João Sérgio Dangui de Moraes, em razão da incidência da causa de
inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso I, alínea "e", "3" da Lei Complementar n. 64/90, com
redação dada pela Lei Complementar nº 135/2010. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao
registro de candidatura de João Sérgio Dangui de Moraes para concorrer ao cargo de Vereador,
com número 12223, pelo Partido PDT, no Município de Prudentópolis/PR. Em razão de condenação
criminal por órgão colegiado do TJPR, o impugnado incide na causa de inelegibilidade prevista no
artigo 1º, inciso I, alínea "e", "3" da Lei Complementar n. 64/90, com redação dada pela Lei
Complementar nº 135/2010, pela prática do crime tipificado artigo 38 da Lei nº 9.605/98 - Crime
Ambiental, à pena de 01 (um) ano de detenção, e 12 (doze) dias-multa, substituída por uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária.) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO SERGIO DANGUI DE MORAIS (EMBARGANTE)
JULIA CARDONA SANTINI (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)
GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA (ADVOGADO)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097537
02/10/2024
14:03
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.721

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600160-90.2024.6.16.0030 – Prudentópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
EMBARGANTE: JOAO SERGIO DANGUI DE MORAIS
ADVOGADO: JULIA CARDONA SANTINI - OAB/PR84609
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
ADVOGADO: GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA - OAB/PR99082
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. CRIME
AMBIENTAL. INELEGIBILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO
CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos contra o Acórdão nº 64.115, que
negou provimento ao recurso eleitoral e manteve a sentença de indeferimento
de registro de candidatura para o cargo de vereador nas Eleições de 2024.

2. O recorrente alega que o crime pelo qual foi condenado é de menor
potencial ofensivo e que deveria ser aplicado o princípio da
proporcionalidade.

3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, considerando que não há falhas a serem sanadas e que o pedido
constitui mera rediscussão da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão,
por não considerar o crime do embargante como de menor potencial ofensivo
e por não aplicar o princípio da proporcionalidade.

Num. 44097537 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034948700000043048645
Número do documento: 24100214034948700000043048645
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:53:07

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis, conforme o artigo 1.022 do
Código de Processo Civil, quando há obscuridade, contradição, omissão ou
erro material na decisão, aplicável ao processo eleitoral nos termos do artigo
275 do Código Eleitoral.

6. Não há omissão no acórdão embargado, pois a decisão analisou
expressamente a tese de menor potencial ofensivo, fundamentando que o
crime ambiental do artigo 38 da Lei nº 9.605/98 possui pena máxima superior
a 2 anos, afastando a aplicabilidade do artigo 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

7. A aplicação do princípio da proporcionalidade também foi considerada e
afastada, com base na relevância do bem jurídico tutelado (artigo 225 da
Constituição Federal).

8. A jurisprudência do TSE e do STF orienta que o mero inconformismo com
o resultado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade apta a
justificar a interposição de embargos de declaração (TSE, Prestação de
Contas nº 26741, Rel. Min. Edson Fachin; TREPR, AIME nº 060072702,
Acórdão nº 61891, Rel. Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

10. Tese de julgamento: "A reanálise de matéria já apreciada não se coaduna
com a via dos embargos de declaração, salvo em casos de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
CPC."

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil: artigo 1.022, incisos I e II.

- Código Eleitoral: artigo 275.

- Lei Complementar nº 64/90: artigo 1º, § 4º.

- Constituição Federal: artigo 225, caput.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE: Prestação de Contas nº 26741, Relator Min. Edson Fachin, DJE de
05/08/2021.

Num. 44097537 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034948700000043048645
Número do documento: 24100214034948700000043048645
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:53:07

- TRE/PR: AIME nº 060072702, Acórdão nº 61891, Relator Des. Rodrigo
Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023, Publicação:
27/04/2023.

- STF: HC 224605 RJ, Relator Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento:
27/03/2023, Primeira Turma, DJE de 13/04/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOAO SERGIO DANGUI
DE MORAIS em face do Acórdão nº 64.115, por meio do qual esta Corte negou
provimento ao recurso eleitoral, para o fim de manter a sentença que indeferiu o seu
registro de candidatura para concorrer ao cargo de vereador nas Eleições de 2024.

Assevera o ora embargante que o acórdão é omisso, porquanto não
considerou que o crime pelo qual foi condenado é de menor potencial ofensivo. Ainda,
aponta que deve ser aplicado o princípio da proporcionalidade ao caso (ID 44042977).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição
dos embargos de declaração, pois não se verificam falhas a serem sanadas, tratando-se
de mera rediscussão da matéria (ID 44079619).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de
declaração.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil, inteiramente aplicável ao
processo eleitoral nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral, prevê o
cabimento dos embargos declaratórios, nas seguintes hipóteses:

Num. 44097537 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034948700000043048645
Número do documento: 24100214034948700000043048645
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:53:07

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.

Na espécie, os presentes embargos de declaração foram opostos em face de
suposta omissão no Acórdão embargado, no que se refere ao fato de que o crime pelo
qual o ora embargante foi condenado seria de menor potencialidade lesiva, o que atrairia
a aplicação dos princípios da proporcionalidade.

Sem razão o embargante.

A decisão enfrentou a questão ora posta, restando assim fundamentada (ID
44029746):

“(...)

Observa-se da análise dos autos que o recorrente possui condenação
criminal pelo crime ambiental, previsto no artigo 38 da Lei nº 9.605/98, à pena
de um ano de detenção, em regime aberto, e 12 dias-multa, sendo que já foi
integralmente cumprida, em 12/12/2022, e a sentença transitou em julgado
em 30/01/2023, conforme certidões de ID 43990025 e 43990022.

O recorrente alega a equiparação à crime de menor potencial ofensivo, em
razão da pena concreta, e a aplicação da regra de exceção prevista no artigo
1º, § 4º, da LC nº 64/90.

Sem razão o recorrente.

Sabe-se que se caracterizam como infrações penais de menor potencial
ofensivo as contravenções penais e os crimes cuja pena máxima em abstrato
não seja superior a 2 anos, conforme artigo 61 da Lei nº 9.099/95.

Portanto, para fins de análise do menor potencial ofensivo, considera-se a
pena cominada em abstrato e não a pena aplicada no caso concreto, como
aduz o recorrente.

No caso, o recorrente foi condenado pelo crime ambiental previsto no artigo
Num. 44097537 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034948700000043048645
Número do documento: 24100214034948700000043048645
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:53:07

38 da Lei nº 9.605/98, cuja pena privativa de liberdade máxima abstratamente
prevista é de 3 anos, a saber:

(...)

Portanto, é evidente que o crime ambiental não se caracteriza como de
menor potencial ofensivo, até mesmo em razão da alta relevância do bem
jurídico tutelado, considerado bem de uso comum do povo e essencial à
sadia qualidade de vida, que deve ser defendido e preservado pelo Poder
Público e pela coletividade para as presentes e futuras gerações, conforme
artigo 225, caput, da Constituição Federal. Também não se trata de crime
culposo ou de ação penal privada, não se aplicando a regra de exceção
prevista no artigo 1º, § 4º, da LC nº 64/90.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral:

(...)

Ressalta-se ainda, que o artigo 1º, I, e da LC nº 64/90 estabelece a aplicação
do período de inelegibilidade “desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes”, e não do
trânsito em julgado da sentença, 30/01/2023 (ID 43990025), como
considerou o Ministério Público em primeiro (ID 43990033, p. 3) e segundo
grau e a sentença (ID 43990051).

Nesse mesmo sentido é a Súmula nº 61 do TSE:

(...)

Assim, considerando-se que o integral cumprimento da pena ocorreu em
12/12/2022 (ID 43990025), o recorrente permanece inelegível até 12/12/2030,
sendo o indeferimento do seu registro de candidatura, bem como a
manutenção da sentença de rigor.

(...)”

Verifica-se, portanto, do Acórdão embargado que houve apreciação expressa
acerca do crime pelo qual foi condenado, bem como acerca do cumprimento da pena,
devendo permanecer inelegível até o final de 2030, restando ausente a condição de
elegibilidade constante dos artigos 14, § 3º, II e 15 da CF/88.

Deste modo, diferente do que quer fazer crer o embargante, todas as teses
arguidas foram devidamente enfrentadas e fundamentadas, na medida em que se
constata elucidação sobre os motivos que levaram ao convencimento desta Corte. Nesse
sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO
Num. 44097537 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034948700000043048645
Número do documento: 24100214034948700000043048645
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:53:07

ACÓRDÃO RECORRIDO. ANÁLISE EXPRESSA DE TODOS OS
ELEMENTOS DE PROVA UTILIZADOS PARA A FORMAÇÃO DO
CONVENCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TREPR, AIME nº 060072702
Acórdão nº 61891 VERÊ - PR, Relator(a): Des. Rodrigo Otavio Rodrigues
Gomes do Amaral, Julgamento: 19/04/2023 Publicação: 27/04/2023).

O que se verifica nos presentes embargos é o mero inconformismo da parte
com o resultado do julgamento, suscitando questões já analisadas, pretendendo a
reapreciação da matéria, o que não é cabível na estreita via dos embargos declaratórios.

Esse é o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

AGRAVOS REGIMENTAIS E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PC DO B. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014.
CONTAS DESAPROVADAS. DECISÃO REFERENDADA PELO PLENÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA.
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO COM RECURSOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DO
PARTIDO. PEDIDO DE ENCAMINHAMENTO DAS CONTAS DA
FUNDAÇÃO PARTIDÁRIA AO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. OMISSÃO
QUANTO À ALEGAÇÃO DE QUE SE CONSIDERE A TOTALIDADE DOS
RECURSOS APENAS 80% DO TOTAL RECEBIDO DO FUNDO
PARTIDÁRIO. OMISSÃO SUPRIDA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. EMBARGOS DO PARTIDO
REJEITADOS. EMBARGOS DO MPE PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA
SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

(...)

3. Na Justiça Eleitoral, os embargos de declaração são admitidos somente
quando houver, no acórdão, contradição, obscuridade, omissão ou mesmo
erro material, conforme se depreende da leitura conjunta dos arts. 275 do
Código Eleitoral e 1.022 do Código de Processo Civil.

4. O inconformismo da parte com a decisão judicial não caracteriza vício de
omissão ou contradição que legitime a oposição de embargos de declaração,
tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos no acórdão
impugnado.

5. No caso, os temas alegados omissos e contraditórios foram devida e
expressamente analisados no aresto embargado, em que pese a decisão
tenha se firmado em sentido diverso do pretendido pelos ora embargantes.

6. Embargos de declaração rejeitados.

Num. 44097537 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034948700000043048645
Número do documento: 24100214034948700000043048645
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:53:07

(...)

(TSE. Prestação de Contas nº 26741, Acórdão, Relator Min. Edson Fachin,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 144, Data 05/08/2021).

Em conclusão, inexistindo a omissão alegada, fica evidente a pretensão do
embargante de rediscutir matéria já apreciada, o que não é cabível na estreita via dos
embargos de declaração.

De qualquer sorte, persistindo a irresignação, deve o embargante lançar mão
do recurso cabível, considerando-se como prequestionadas as matérias trazidas nos
presentes embargos, nos estritos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos embargos de
declaração opostos por JOAO SERGIO DANGUI DE MORAIS, para, no mérito,
REJEITÁ-LOS.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA (1327) Nº 0600160-90.2024.6.16.0030 - Prudentópolis - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - EMBARGANTE: JOAO
SERGIO DANGUI DE MORAIS - Advogados do(a) EMBARGANTE: JULIA CARDONA SANTINI -
PR84609, JULIANA BERTHOLDI - PR75052, GUILHERME HENRIQUE GIACOMINO SILVA -
PR99082, ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678 - EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL
DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Num. 44097537 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034948700000043048645
Número do documento: 24100214034948700000043048645
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:53:07

desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097537 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 02/10/2024 14:03:49
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100214034948700000043048645
Número do documento: 24100214034948700000043048645
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 14:53:07